Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-26.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003323-26.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADALIA SILVA CASTRILLON - CPF: 383.379.671-53 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), CARMEM ALVES MACEDO - CPF: 207.823.221-15 (EMBARGANTE), ZILDA CONCEICAO DA SILVA COSTA - CPF: 329.609.211-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADALIA SILVA CASTRILLON - CPF: 383.379.671-53 (EMBARGADO), CARMEM ALVES MACEDO - CPF: 207.823.221-15 (EMBARGADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ZILDA CONCEICAO DA SILVA COSTA - CPF: 329.609.211-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU OS EMBARGOS DE ADALIA SILVA CASTRILLON, N
OS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – VÍCIO SANADO (ART. 1.022, CPC) –
EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS
- ACOLHIDOS -
AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO NÃO RECONHECIDA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RECORRIDA REJEITADOS.

1.

Verifica-se a existência de omissão quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, que deve ser da data da citação, pela presunção de que o Estado foi constituído em mora nessa data, conforme art. 240 do CPC e 405 do CC. Embargos acolhidos.

2.

Não é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso foi parcialmente provido. Só quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1003323-26.2019.8.11.0041.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
Adália Silva Castrillon e OutrOs.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de
Declarações,
opostos por
Adália Silva Castrillon
e Outros
e pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.

1003323-26.2019.8.11.0041
,

que
por unanimidade, desproveu o recurso e retificou em parte o ato sentencial.

De início, sustenta a Embargante
Adália Silva Castrillon
que, há omissão no acórdão embargado, uma vez que não foi estipulado
os honorários da fase recursal, de modo que a omissão contraria o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e deve ser sanada.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso,
alega que há omissão no acordão,
quanto termo inicial dos juros de mora, questão, expressamente, ventilada nas razões da apelação.

Por essas razões, pugnam pelo
acolhimento dos aclaratórios
, para que, sejam sanados os vícios apontados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, por meio do ID 116229496.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DOS EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO
)

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declarações,
opostos por
Adália Silva Castrillon e Outros
e pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.

1003323-26.2019.8.11.0041
,

que
por unanimidade, desproveu o recurso e retificou em parte o ato sentencial.

O

Estado de Mato Grosso,
alega que há omissão no acordão,
quanto termo inicial dos juros de mora, questão, expressamente, ventilada nas razões da apelação.

Com efeito, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, verifico que assiste razão ao Estado.

O acórdão, de fato, deixou de analisar o pedido para que os juros de mora possuíssem como termo inicial a data da citação.

À propósito, requereu em sede de apelo, o Embargante (ID 82706972):

[...]
De outra parte, caso mantida a condenação, há que observar que a sentença monocrática é omissa, quanto ao termo inicial dos juros moratórios,
que deve ser apreciado por este Tribunal, ante a amplitude e profundidade do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013, § §1º e 2º, do atual CPC.

A causa versa sobre ação de cobrança, em assim sendo, o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação, quando o ora apelante foi constituído em mora, nos termos do art. 240, do CPC/15 e 405, do Código Civil [...] [destaquei].

Dessa forma, reconheço a omissão apontada. Isto porque, tal ponto não foi analisado no acordão embargado e
os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos dos artigos
405
, do
Código Civil
e
240
do
CPC
, haja vista que foi neste momento em que o réu se constituiu em mora.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos declaratórios
, a fim de suprir o vício apontando, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente
para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da

citação válida da Fazenda Pública.

É como voto.

VOTO (DOS EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
Adália Silva Castrillon e OutrOs)

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia
Câmara:

Sustenta a Embargante
Adália Silva Castrillon e Outros
que, há omissão no acordão embargado, uma vez que não foi estipulado
os honorários da fase recursal, de modo que a omissão contraria o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e deve ser sanada.

Por consequência lógica, não merece prosperar os embargos opostos por
Adália Silva Castrillon
,
uma vez que,

o provimento parcial do recurso de apelação, impede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto. (...)

(STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp nº 1259419/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 6/12/2018).

Dessa forma, com o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por consequência, pelo acolhimento em parte do apelo, se torna frustrada a omissão no acórdão embargado quanto aos
honorários
recursais, de modo que, a rejeição dos embargos revela-se medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022